Tribunal: STF
Processo: RE 1266072
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: A União, ao deduzir o presente recurso extraordinário, sustentou que o acórdão, confirmado em sede de embargos de declaração pela 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Rio Grande do Sul, teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Passo a apreciar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade, fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário.
    Convém assinalar, ainda, que incide, na espécie, o enunciado constante da Súmula nº 279/STF, que assim dispõe:
    “Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    É que, para se acolher o pleito deduzido em sede recursal extraordinária, tornar-se-ia necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, circunstância essa que obsta, como acima observado, o próprio conhecimento do apelo extremo, em face do que se contém na Súmula nº 279/STF.
    A mera análise do acórdão recorrido torna evidente que o órgão judiciário de origem, ao proferir a decisão questionada, fundamentou  as suas conclusões em aspectos fático-probatórios:
    “No caso concreto, segundo as informações do arrendatário, foram utilizados os seguintes produtos agrotóxicos na lavoura de soja: AMPLIGO, NIMBUS, ZAPP Q1 620, PRIORI XTRA e ELATUS (um inseticida, um adjuvante, um herbicida/dessecante e dois fungicidas). O laudo pericial (evento 48) e os documentos anexados à inicial informam a classificação toxicológica de tais produtos, bem como indicam o potencial de periculosidade ambiental e à saúde, de acordo com classificação da Anvisa/IBAMA:
    …...................................................................................................
    Não há nenhuma dúvida ou controvérsia sobre o grau de toxidade e perigo ao meio ambiente de tais substâncias, sendo de se salientar a exigência do uso de proteção individual para o seu manuseio. Além disso, conforme ressaltou a técnica, não há informações e/ou estudos concretos acerca dos efeitos de sua combinação sendo certo que é possível cogitar que, em caso de interação/sinergia entre tais substâncias (situação dos autos), os impactos nocivos ao meio ambiente e à saúde humana serão consideravelmente maiores e mais graves.
    …..................................................................................................
    À luz do que afirmou a perita, contudo, em cotejo com as demais provas deste processo, não se pode concluir que não houve dano ambiental, ao menos potencial.
    Há que se ter em mente que na presente demanda os autores procuram a indenização de danos morais – não materiais – decorrentes da mera exposição à poluição ambiental atmosférica que, em regra, não deixa vestígios. Fosse hipótese de poluição causada pelo lançamento contínuo de gases tóxicos na atmosfera por determinada fábrica, ou provocada por radiação, por certo o encaminhamento do laudo pericial seria outro.
    Assim, importa salientar que o fato de a natureza haver se decomposto e não existir quaisquer traços da pulverização do agrotóxico no ar não impede que se reconheça a existência do dano ambiental potencial.
    Outrossim, equivocada a noção de que o dano moral tenha necessária vinculação com aspectos da presença de elementos concretos de dano ambiental. A inexistência de vestígios materiais visíveis no ambiente não representa empecilho ao reconhecimento do dano moral.
    …...................................................................................................
    Ora, se os moradores, seus filhos, crianças que se submeteram às consequências da indevida pulverização da lavoura vizinha tiveram que permanecer trancados em suas residências, adquiriram condicionadores de ar para filtrar a ventilação de acesso de seus lares, sentiram-se mal com os odores captados, sem saber ao certo se tinham sido intoxicados, resta claro o dissabor, angústia e medo daquela população.
    No caso do dano ecológico, a primeira premissa é perceber que este dano não consiste apenas e tão-somente na lesão ao equilíbrio ecológico, afetando igualmente outros valores precípuos da coletividade a ele ligados, a saber: a qualidade de vida e a saúde. Estes valores estão intimamente interrelacionados, de modo que a agressão ao ambiente afeta diretamente a saúde e a qualidade de vida da comunidade.
    Já faz algum tempo a doutrina do direito ambiental consagra a noção de que a só circunstância de o autor ter se exposto aos efeitos de uma substância que se desconheça sua natureza configura dano moral por lesão à sua integridade psicológica, causando-lhe sofrimento, tristeza e angústia. Esse dano, como reiteradamente tem decidido o Superior Tribunal de Justiça, existe 'in re ipsa' (por ele mesmo), conforme ilustram os precedentes a seguir:
    …...................................................................................................
    No caso dos autos, não há dúvida que a área de lavoura efetivamente pertence à União, sob a responsabilidade administrativa da Base Aérea de Santa Maria (Evento 1 – INQ10), e se localiza nas imediações de moradias, incluindo a do Autor, ora Recorrente (imagens anexadas ao Evento 1 – INQ9; INQ11).
    Houve o plantio de soja nesta área, ao menos desde 17/11/2006 (Termo de arrendamento nº 001/BASM/2006, conforme informado no Evento 42-INF1 do processo principal – 50060467720154047102), bem como aplicações de diversos agrotóxicos com equipamento pulverizador tratorizado (conforme imagens e relação de produtos agrotóxicos trazidos pelo arrendatário – Evento 1 – INQ13 – muitos classificados pela Anvisa e MAPA como de alta toxidade), inclusive a Base Aérea, após ser oficiada pelo MPF, notificou o arrendatário para não utilizar agrotóxicos na lavoura, em toda extensão que se aproxima das residências (Evento 1 – INQ14).
    Outrossim, além da responsabilidade civil como proprietária do terreno poluidor, há indubitável responsabilização por omissão da União no dever de fiscalização e regularidade no cumprimento das normas ambientais (…).”
    Vê-se, portanto, que a pretensão deduzida pela parte ora recorrente revela-se processualmente inviável, pois o apelo extremo não permite que se reexaminem, nele, em face de seu estrito âmbito temático, questões de fato ou aspectos de índole probatória (RTJ 161/992 – RTJ 186/703), ainda mais quando tais circunstâncias, como sucede na espécie, mostram-se condicionantes da própria resolução da controvérsia jurídica, tal como enfatizado no acórdão recorrido, cujo pronunciamento sobre matéria de fato reveste-se de inteira soberania (RTJ 152/612 – RTJ 153/1019 – RTJ 158/693, v.g.).
    Cabe registrar, por relevante, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (RE 1.208.655/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RE 1.209.478/RS, Rel. Min. EDSON FACHIN – RE 1.209.480/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – RE 1.210.941/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES):
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Responsabilidade civil do Estado. Danos morais decorrentes de poluição ambiental vinculada à aplicação de agrotóxicos. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Regime de correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009. Modulação temporal dos efeitos do acórdão proferido por ocasião do julgamento do RE 870.947. Tema 810 da sistemática da repercussão geral. 6. Parcial provimento ao agravo regimental apenas para determinar a devolução do feito à origem.”
    (RE 1.207.822-AgR/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei)
    Impõe-se destacar, de outro lado, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da questão constitucional igualmente versada na presente causa, julgou o RE 870.947/SE, Rel. Min. LUIZ FUX, Tema nº 810/MG, nele fixando tese assim consubstanciada:
    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, ‘caput’); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão,  o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” (grifei)
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão ora impugnado ajusta-se, no ponto, à diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na análise da matéria em referência.
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, não  conheço do recurso extraordinário, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator